Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO MÉDICO. EXAMES DE ORTOPEDIA. RM DA COLUNA LOMBO-SACRA E BACIA EM ADULTO. RECORRENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer para determinar que o Distrito Federal forneça à autora os exames de RM da coluna lombo-sacra adulto s/contraste s/sedação e RM de bacia ou pelvis adulto s/contraste s/sedação, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela ré contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, pleiteia preliminarmente os benefícios da gratuidade de justiça e no mérito, argumenta que, apesar de o juízo de origem não vislumbrar urgência no caso concreto, destaca ser paciente assistida pela Defensoria Pública, que vive em situação de rua, com transtorno mental e histórico de lombo-ciatalgia há mais de dois anos, ou seja, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social. Requer o provimento do recurso para que o réu forneça à parte autora os exames necessários, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular (Id 48636076).
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (Id 48636078).
5. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização de exames de RM da coluna lombo-sacra adulto s/contraste s/sedação e RM de bacia ou pelvis adulto s/ contraste s/sedação, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Observa-se que a sentença, ao indeferir o pleito, entendeu que a alegada necessidade de imediata submissão ao procedimento não oferece risco de óbito ou perda de função de membro.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. A recorrente possui 45 anos, moradora de rua, vulnerabilidade grave, com problemas de locomoção e dores, e necessitando, inclusive, do fornecimento de cadeira de rodas.
8. Na espécie, consta no Id 48636066, no formulário de inserção no sistema de regulação da solicitação dos exames, foi pedido prioridade em função da vulnerabilidade social. Consta ainda que a não realização do tratamento acentua sofrimento psíquico bem como dores físicas. A inserção foi realizada em 19/04/2023 com informação de que estavam sendo atendidos os pacientes de 03/2023, na mesma prioridade. No entanto, não houve previsão concreta de atendimento à paciente recorrente (Id 48636067).
9. A situação apresentada indica que os lapsos temporais persistirão, tendo em vista que, até o momento, não há notícia de que a solicitação da requerente tenha sido atendida. Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, fixo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a realização dos exames.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à recorrente os exames RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PELVIS ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO)., no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
12. Determino a intimação, por meio de Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.